Tribunal: TJES
Processo: 5000320-58.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-58.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VARA CRIMINAL RESIDUAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO DO CRIME DE GÊNERO. RUPTURA DA CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESIDUAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pela 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Violência Doméstica) em face da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Residual), nos autos de ação penal em que o réu responde por resistência (art. 329, CP) e lesão corporal contra policial militar (art. 129, § 12º, I, “a”, do CP), praticadas durante abordagem decorrente de ocorrência de violência doméstica posteriormente arquivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a competência da Vara Especializada após o arquivamento do procedimento relativo ao crime de violência doméstica que originou a abordagem policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Vara de Violência Doméstica é absoluta e fixada
ratione materiae
, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.340/2006, exigindo a apuração de crime de gênero.

4. O arquivamento definitivo do procedimento investigatório relativo ao crime de gênero elimina o fundamento material que justificava a competência especializada, rompendo a conexão probatória anteriormente existente.

5. A manutenção do feito na Vara Especializada, sem subsistir crime de gênero, subverte a ratio legis da Lei nº 11.340/2006 e impõe gravame indevido ao acusado, ao afastar a incidência de institutos despenalizadores e do Acordo de Não Persecução Penal, vedados apenas quando configurado o contexto de violência doméstica (art. 41 da Lei nº 11.340/2006; Súmula 536 do STJ; art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).

6. Ausente imputação processualmente válida de crime de violência doméstica, a ação penal deve tramitar perante o juízo criminal residual, competente para o processamento de crimes comuns contra a Administração Pública e contra agente estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido e procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

_______________

Tese de julgamento:
1. O arquivamento do crime de violência doméstica afasta a competência da Vara Especializada para julgar crimes comuns conexos; 2. A conexão probatória não subsiste quando desaparece o delito que fundamentava a competência
ratione materiae
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 14; CPP, art. 76, III; CP, arts. 129, § 12º, I, “a”, e 329.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, CJur 0901417-74.2024.8.12.0110, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, DJMS 20/03/2025; STJ, Súmula 235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA do JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (RESIDUAL), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5000320-58.2026.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (RESIDUAL)

PARTE
S
:

JOÃO VITOR ALVES CARDOSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Especializada em Violência Doméstica)
, face a remessa pelo

Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Residual)
, da ação penal nº 5031331-34.2025.8.08.0035 pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de João Vitor Alves Cardoso.

O
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Residual)
proferiu decisão declinando da competência, sob o fundamento que
“
a abordagem policial que resultou nos crimes de resistência e lesão corporal ora apurados ocorreu exclusivamente em razão do atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, em que figuram como agressor o ora acusado, João Vitor Alves Cardoso, e como vítima sua companheira
(...)”.

Ao receber os autos, o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Especializada em Violência Doméstica)
suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, que
“(...
) conquanto a abordagem policial tenha ocorrido em contexto de supost
a
violência doméstica, o referido fato principal foi objeto de arquivamento por este juízo. O que sobeja são delitos praticados contra a Administração Pública e contra a integridade de agentes estatais, cujas vítimas não ostentam a condição de vulnerabilidade protegida pelo microssistema da Lei Maria da Penha”.

Despacho proferido no id 17743685 fixando o Juízo Suscitado para apreciação das medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 18311999, opinou que seja declarada a competência do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Residual)
.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de João Vitor Alves Cardoso, imputando-lhe a prática dos crimes de resistência (art. 329, CP) e lesão corporal contra agente de segurança no exercício da função (art. 129, §12º, I, “a”, do CP), em concurso material.

Narra a exordial que, no dia 29 de julho de 2025, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local e informarem que o denunciado seria conduzido à delegacia, este teria resistido ativamente à prisão e entrado em luta corporal com a guarnição, ofendendo a integridade física do Policial Militar Angelo Thadeu de Souza Mozer.

A controvérsia cinge-se em definir qual é o juízo competente para processar e julgar os crimes de resistência e lesão corporal contra policial militar, ocorridos no desdobramento de uma abordagem motivada por denúncia de violência doméstica, quando o inquérito referente ao crime de gênero foi previamente arquivado.

É cediço que a competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ostenta natureza absoluta, estabelecida
ratione materiae
, conforme dicção do art. 14 da Lei nº 11.340/2006. Seu escopo basilar é conferir tratamento especializado e protetivo à mulher em situação de vulnerabilidade e submissão decorrente de relações de afeto ou familiares.
In verbis:

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para
o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

O Juízo Suscitado pautou seu declínio na regra da conexão instrumental, prevista no art. 76, III, do CPP, e na prevenção (art. 83, CPP), argumentando que a 5ª Vara Criminal estaria preventa por ter recebido o Auto de Prisão em Flagrante originário.

Com efeito, a premissa inicial adotada pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Residual)
não é,
ab initio,
desprovida de lastro jurídico. É inegável que, no momento deflagrador da persecução penal, configurou-se estreme de dúvidas a hipótese de conexão instrumental ou probatória, nos exatos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal. Uma vez que a suposta resistência e a ofensa à integridade física dos agentes estatais ocorreram no desdobramento direto e ininterrupto do atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, operou-se, de fato, a
vis attractiva
da jurisdição especializada.

Ocorre que a realidade fático-processual superveniente alterou substancialmente esse panorama normativo. Conforme apontado pelo Juízo Suscitante e corroborado pelo Ministério Público, o procedimento investigatório relativo à suposta violência doméstica perpetrada contra a vítima A. D. J. S. foi definitivamente arquivado (processo nº 5028668-15.2025.8.08.0035). Ante o arquivamento, o próprio
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Especializada em Violência Doméstica)
determinou a extração de cópias para a apuração autônoma dos crimes perpetrados contra os policiais.

Ao desaparecer o delito que outorgava a competência especializada, ou seja, extinta a apuração de qualquer crime de gênero tutelado pela Lei Maria da Penha, esvai-se o núcleo atrativo da jurisdição especializada. Segundo a jurisprudência hodierna, a competência da Vara Especializada exige a motivação de gênero. Ausente esta, ou arquivado o feito principal, não há que se falar em
perpetuatio jurisdictionis
para crimes comuns conexos.

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E RESISTÊNCIA, COMETIDOS CONTRA POLICIAL MILITAR, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DE DELITOS DE INJÚRIA E DANO PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AOS CRIMES DE INJÚRIA E DANO PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Por força do art. 76, III, do CPP, diante da existência de conexão instrumental (probatória) entre os crimes comuns (lesão corporal e resistência cometidos contra policial militar) e os delitos afetos à competência do Juízo da 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Campo Grande (competência em razão da matéria), caberia a este processar e julgar o presente feito. II.
Contudo, verifica-se que fora declarada extinta a punibilidade do acusado quanto aos delitos de injúria e de dano, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, o que afasta a competência da vara especializada
. III. Conflito procedente. Com o parecer.

(TJMS; CJur 0901417-74.2024.8.12.0110; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 20/03/2025; Pág. 77)
(grifei)

_________________

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. ART 24-A DA LEI Nº 11.340/06, ART. 21 DA LCP E ART. 150 DO CP. RESISTÊNCIA. ART. 329, CP. DESMEMBRAMENTO DOS FEITOS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. INTELIGÊNCIA SÚMULA Nº 235 DO STJ. CONFLITO IMPROCEDENTE, COM O PARECER.
Diante do julgamento de um dos processos, o qual já transitou em julgado inclusive, inviável a reunião dos feitos, ainda que à luz da conexão, consoante o disposto no verbete 235 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Conflito improcedente, com o parecer.

(TJMS; CJur 1603883-39.2024.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 01/08/2024; Pág. 92)
(grifei)

Para além da ausência de previsão legal que legitime a manutenção do feito na Vara Especializada, o ponto nevrálgico destacado pelo Juízo Suscitante, e que merece guarida neste momento, é o injustificado gravame que seria imposto ao réu.

O rito procedimental da Lei nº 11.340/2006 afasta peremptoriamente a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (art. 41), o que inclui a transação penal e a suspensão condicional do processo, entendimento este pacificado pela Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça. Mais grave ainda, a legislação processual penal vigente veda expressamente o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar (art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).

Manter o processamento de crimes comuns contra a Administração Pública sob a égide de uma Vara de Violência Doméstica, quando o crime contra a mulher sequer existe mais processualmente, seria subverter a
ratio legis
e ceifar do acusado o direito subjetivo de acessar eventuais benefícios legais cabíveis a crimes de médio potencial ofensivo cometidos fora do contexto de gênero.

Desta feita, com o arquivamento do crime que atraía a competência especializada, opera-se o rompimento da conexão probatória perante a Vara de Violência Doméstica, devendo a ação penal tramitar perante o juízo criminal de competência residual, que é o foro natural para a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência do

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (
Suscitado
)

para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.